Tribunal: TJMT
Processo: 0053773-63.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053773-63.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZIDORO GONCALVES DE MORAIS - CPF: 514.465.371-53 (APELANTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de protesto e negativação referentes a contrato de financiamento veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prova da relação contratual entre as partes; (ii) definir se a negativação enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o CDC às instituições financeiras, com responsabilidade objetiva e possibilidade de inversão do ônus da prova.

4.

A instituição financeira apresentou documentação suficiente a demonstrar a existência da relação contratual.

5.

A perícia grafotécnica não foi realizada por falta de colaboração de ambas as partes, frustrando a produção da prova.

6.

A ausência de iniciativa do autor viola o dever de cooperação e legitima a presunção de autenticidade do contrato.

7.

Comprovada a dívida, a negativação é legítima e não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de realização da perícia grafotécnica, por inércia das partes, impede a desconstituição da prova documental apresentada pelo réu.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 6o, 85, §11o, 98, §3o, e 373, I.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante reitera o pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, sustenta que jamais celebrou contrato de financiamento com a apelada, alegando que esta não comprovou documentalmente suas alegações.

Argumenta que a apelada se negou a fornecer o contrato original para elaboração da perícia grafotécnica, o que atrairia para si o ônus da prova. Invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira e pleiteia indenização por danos morais, requerendo a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (ID. 311431873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor alegou que seu nome foi indevidamente protestado e negativado por dívida que jamais contraiu, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes. A tutela antecipada foi deferida, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sendo também deferida a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

Em contestação, o banco réu arguiu preliminares de prescrição e conexão e, no mérito, sustentou a regularidade da relação contratual e da cobrança, juntando aos autos contrato assinado, comprovante de endereço, documentos pessoais e extrato do pagamento de algumas parcelas.

Na decisão de saneamento, foram afastadas as preliminares e determinada, de ofício, a realização de prova pericial grafotécnica. Contudo, apesar das tentativas de agendamento e intimações, a prova pericial nunca foi realizada, tendo o magistrado cancelado a perícia diante da inutilidade da dilação probatória em curso há anos sem efetiva produção da prova.

Na sentença, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o banco réu logrou êxito em comprovar a existência da relação contratual, juntando contrato assinado e demais documentos que demonstravam tratar-se de financiamento veicular referente a uma BMW/328i, ano 1996.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante em suas razões recursais, observo que tal pleito já foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID. 311431367). Portanto, resta prejudicada a análise desta preliminar, por já ter sido atendida anteriormente.

No mérito, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal, como corretamente reconhecido pelo magistrado sentenciante.

Contudo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, I, do CPC.

No caso em análise, o banco apelado apresentou documentação para comprovar a existência da relação jurídica, como contrato assinado, comprovante de endereço, documentos pessoais e extrato do pagamento das parcelas. Os documentos demonstram que se tratava de financiamento veicular referente a uma BMW/328i, ano 1996, cujo inadimplemento originou o protesto e a ação de busca e apreensão mencionada na contestação (ID. 311431368 – pág. 12).

O apelante, por sua vez, limitou-se a negar genericamente a existência da relação contratual, sem apresentar elementos concretos que pudessem infirmar a documentação apresentada pelo banco. A mera negativa, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para desconstituir a prova documental apresentada pela instituição financeira.

De sorte que a prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo, sendo nomeado, em 2018, perito da empresa Real Brasil Consultoria (ID 311431369). Em dezembro de 2021, o expert solicitou a apresentação de documentos e o depósito dos honorários, pedido que foi atendido.

Posteriormente, houve intimação para que o perito indicasse data e horário do procedimento; contudo, apenas em agosto de 2024 (ID 311431860) manifestou-se, informando ser inviável a análise dos documentos anexados e requerendo que ambas as partes apresentassem os originais ou cópias em alta resolução. Em seguida, as partes foram intimadas por duas vezes (IDs 311431862 e 311431866), mas o banco limitou-se a afirmar que já havia juntado o único documento de que dispunha, enquanto o autor permaneceu inerte.

De modo que, a perícia não se realizou por "ausência de colaboração de ambas as partes, que deixaram de fornecer documentos e comparecer aos atos periciais".

Não há nos autos elementos que indiquem que apenas o banco tenha se recusado a fornecer documentos ou a colaborar com a perícia. Ademais, sendo o autor o maior interessado na produção da prova pericial, cabia a ele diligenciar ativamente para sua realização, o que não ocorreu.

É importante ressaltar que, em casos como o presente, onde se discute a autenticidade de assinatura em contrato, a prova pericial grafotécnica é fundamental para dirimir a controvérsia. A não realização da perícia por desídia de ambas as partes não pode ser interpretada exclusivamente em desfavor da instituição financeira, especialmente quando esta apresentou documentação substancial para comprovar a existência da relação jurídica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO . ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DO AUTOR NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em ação de declaração de inexistência de dívida cumulada com indenização, fundada em suposta negativação indevida, em razão de débito referente a contrato de cartão de crédito . O juízo entendeu demonstrada a existência da relação jurídica, a regularidade da inscrição e a ausência de ato ilícito indenizável, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi indevida por ausência de comprovação da relação contratual; (ii) definir se a inscrição caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação da autenticidade da assinatura no contrato justifica a realização de perícia grafotécnica, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ, cabendo à
instituição financeira comprovar a veracidade do documento . 4. A ausência do contrato original não inviabiliza, por si só, a produção da prova pericial, sobretudo quando o documento digitalizado apresenta os elementos essenciais à análise técnica. 5. A inércia da parte autora em comparecer à perícia grafotécnica determinada pelo juízo configura violação ao dever de cooperação processual ( CPC, art . 6o) e frustra a produção da prova, impedindo o esclarecimento da controvérsia quanto à autenticidade da assinatura. 6. Diante da não realização da perícia, presume-se válida a documentação apresentada pelo réu, demonstrando a existência da relação jurídica e a inadimplência.
7 . Confirm ada a legitimidade da dívida, revela-se regular a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por consequência, o direito à indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso desprovido . Teses de julgamento: 1. "A ausência de comparecimento do autor à perícia grafotécnica enseja presunção de veracidade da assinatura constante em contrato digitalizado apresentado pela instituição financeira." 2. "A negativação decorrente de dívida regularmente comprovada não configura inscrição indevida ." 3. "A inscrição regular nos cadastros de inadimplentes não dá ensejo à reparação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 77, IV, e 373, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061 - REsp 1.815.055/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.10.2020 (TJ-MG - Apelação Cível: 50212410620168130079, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 24/09/2025, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2025)

O apelante alega ainda que a apelada não comprovou o pagamento das três primeiras parcelas do financiamento. Contudo, tal alegação não é suficiente para desconstituir a relação contratual. A existência ou não de pagamentos parciais não afeta a validade do contrato em si, podendo, no máximo, indicar inadimplemento contratual, o que justificaria a negativação do nome do consumidor.

Quanto à responsabilidade objetiva, é importante esclarecer que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos causados aos consumidores, tal responsabilidade pressupõe a existência de um ato ilícito, de um dano e do nexo causal entre ambos. No caso em análise, não restou demonstrado o ato ilícito, uma vez que há elementos probatórios suficientes para indicar a existência da relação contratual e, consequentemente, a legitimidade da negativação.

Portanto, não havendo comprovação, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, tal pleito não merece acolhimento, uma vez que o apelante não obteve êxito em seu recurso, não havendo reforma da sentença que justifique a inversão da sucumbência.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e,
com fundamento no artigo 85, §11o, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da causa,
suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025